Tribunal: STJ
Processo: 5003963-42.2024.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870826 - SP (2025
/0069552-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ADRIANO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL
NÃO
ADMITIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos que levaram à inadmissão
do recurso especial, com base nas Súmulas n. 7 e 83/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os
requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O agravante não demonstrou, de forma específica e
pormenorizada, como o conhecimento do recurso especial
dispensaria o reexame de provas, conforme exigido para afastar a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Não houve demonstração de que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou que o entendimento
jurisprudencial do STJ tenha se alterado, conforme necessário para
afastar a aplicação da Súmula n. 83/STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme a Súmula
n. 182/STJ e o art. 932, inciso III, do CPC, aplicável ao processo
penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial inviabiliza
o conhecimento do agravo regimental. 2. Para afastar a aplicação
das Súmulas n. 7 e 83/STJ, é necessário demonstrar, de forma
específica, a inaplicabilidade dos precedentes ou a alteração do
entendimento jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA47628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: e090c030-f29a-4708-add4-90956822dc66

CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2176543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023
; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
.
5/3/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: e090c030-f29a-4708-add4-90956822dc66

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870826 - SP (2025
/0069552-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ADRIANO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL
NÃO
ADMITIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos que levaram à inadmissão
do recurso especial, com base nas Súmulas n. 7 e 83/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os
requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O agravante não demonstrou, de forma específica e
pormenorizada, como o conhecimento do recurso especial
dispensaria o reexame de provas, conforme exigido para afastar a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Não houve demonstração de que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou que o entendimento
jurisprudencial do STJ tenha se alterado, conforme necessário para
afastar a aplicação da Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA47628649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:42
Código de Controle do Documento: 3429302d-e9f8-4d2f-8cbd-25624333e708

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme a Súmula
n. 182/STJ e o art. 932, inciso III, do CPC, aplicável ao processo
penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial inviabiliza
o conhecimento do agravo regimental. 2. Para afastar a aplicação
das Súmulas n. 7 e 83/STJ, é necessário demonstrar, de forma
específica, a inaplicabilidade dos precedentes ou a alteração do
entendimento jurisprudencial.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2176543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023
; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
.
5/3/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO PEREIRA DA
SILVA contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que o agravo esclareceu, por
meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão
recorrido, que o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatório.
Além disso, sustenta que a Súmula n. 83/STJ foi devidamente
rebatida.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
O agravo não deve ser provido.
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante dos óbices
contidos nas Súmulas n. 7 e 83/STJ. Nas razões do agravo, contudo, a parte
deixou de impugnar especificamente a incidência dos referidos enunciados.
Com efeito, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre
as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, não tendo
Documento eletrônico VDA47628649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:42
Código de Controle do Documento: 3429302d-e9f8-4d2f-8cbd-25624333e708

realizado a contextualização e indicação de dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
Como se sabe,
são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos
autos (AgRg no AREsp 2176543/SC. Rel. Ministro Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), o
21/3/2023
29/3/2023
que não se verifica na hipótese.

A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍF ICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial impõe, conforme ressaltado na decisão
monocrática recorrida, o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
2. No caso dos autos, a parte agravante deixou de infirmar, de
maneira adequada e específica, as razões apresentadas pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial, especificamente com
relação à incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a
parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar
que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem
sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES, relator Ministro
provas da causa"
João Otávio de Noronha, julgado em
, DJe de
27/09/2022
.).
30/09/2022
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2422499/SP. Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe
5/3/2024
de
- grifamos)
8/3/2024

Além disso, não se desincumbiu de demonstrar o equívoco da decisão
de inadmissão, uma vez que não buscou comprovar que os julgados indicados
na decisão agravada são inaplicáveis à hipótese dos autos ou, ainda, que o
atual entendimento jurisprudencial desta Corte Superior não mais se
harmoniza com os precedentes nela indicados.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL E PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEBATIDAS PELAS INSTÂNCIAS
Documento eletrônico VDA47628649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:42
Código de Controle do Documento: 3429302d-e9f8-4d2f-8cbd-25624333e708

ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E N. 356, AMBAS DO STF. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO
POR ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA
DE AUMENTO POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA QUANDO
DEMONSTRADA SUA UTILIZAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. SÚMULA N.
83/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
II - A transposição da Súmula n. 83, STJ, por sua vez, exige a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
capazes de alterar a modificação do julgado, ou a
demonstração de distinguishing, o que não ocorreu no caso dos
autos.
III - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos
foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia.
Agravo em recurso especial não conhecido. (AREsp 2015514/TO, Rel.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024
, DJe de
- grifamos)
23/4/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONFISSÃO.
SÚMULA
N.
231/STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MITIGAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A
REPARAÇÃO DO DANO DEVE OCORRER ATÉ O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
4. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83/STJ, a parte
deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso ou deve apresentar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ, o que não ocorreu.
5. Não comprovada a situação financeira do recorrente perante o
Tribunal de origem e ausente qualquer comprovação desta condição
no recurso especial, não há como desconstituir as premissas fáticas
do julgado para a concessão da gratuidade de justiça, consoante o
óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2330646/RS, Rel.
Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
- grifamos)
27/2/2024
4/3/2024
Cumpre acrescentar, com amparo na jurisprudência de ambas as
Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,

que a incidência da Súmula 83/STJ não se restringe aos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na
alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada
súmula,
relaciona-se
com
a
interpretação
de
norma
Documento eletrônico VDA47628649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:42
Código de Controle do Documento: 3429302d-e9f8-4d2f-8cbd-25624333e708

infraconstitucional (AgRg no AREsp 2407873/SE. Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/11/2023
).
9/11/2023

Nesse
mesmo
sentido:
AgRg
no
REsp
2017219/PB,
Rel.
Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, e AgRg no AREsp 1802457/SP, Rel. Ministro
19/6/2023
22/6/2023
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2022
.
30/9/2022
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso
especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por
força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Com igual conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em
recurso especial é permitida no art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a
possibilidade de interposição de agravo regimental afasta a alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos
declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1871630/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2023
- grifamos)
23/2/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47628649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:42
Código de Controle do Documento: 3429302d-e9f8-4d2f-8cbd-25624333e708

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0069552-9
AREsp 2.870.826 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50039634220244036119
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260515505<28165050<@
2025/0069552-9 - AREsp 2870826 Petição : 2025/0033861-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47596005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:12:33
Código de Controle do Documento: C965F04D-1105-41EC-864D-58F9DC1C8B82